Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-77.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001067-77.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIEL BOSQUE DE SOUZA - CPF: 061.937.931-60 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Processo:

1001067-77.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Paciente(s):
GABRIEL BOSQUE DE SOUZA
.

Impetrado:
MM. JUIZ
de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

08 A 11/09/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Gabriel Bosque de Souza, contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que determinou a citação do acusado para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto na Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de defesa escrita antes da audiência de instrução e julgamento viola o procedimento previsto na Lei no 9.099/95 e configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 81 da Lei no 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação ocorre na abertura da audiência de instrução e julgamento, mas a antecipação desse ato não implica nulidade se não houver prejuízo à defesa.

No caso concreto, a defesa do paciente apresentou resposta escrita à acusação, mesmo antes do recebimento da denúncia pelo magistrado, sem demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inversão dos atos processuais, por si só, sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual.

A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; Lei no 9.099/95, arts. 78, 79 e 81; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 67.727/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/06/2018, DJe 25/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Gabriel Bosque de Souza
, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

A impetrante sustenta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente, Sr.
Gabriel Bosque de Souza
,

pela suposta prática do crime de desacato.

Alega que o Juízo de origem, nos autos sob no
1025900-39.2024.8.11.0003
, determinou a citação do acusado para apresentação de defesa escrita.

Informa que apresentou resposta e, em sede preliminar, arguiu a inobservância do rito previsto na Lei no 9.099/95.

Contudo, o magistrado afastou a arguição de nulidade, fundamentando que a apresentação de defesa prévia constitui mera faculdade e a antecipação desse ato visa à otimização dos atos judiciais, em consonância com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para anular a decisão que alterou o procedimento especial do Juizado Especial Criminal, instituindo rito próprio, sem amparo legal, em afronta aos arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal, bem como aos arts. 78 e seguintes da Lei no 9.099/95.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 297038870.

A autoridade coatora prestou informações no ID 300449895.

O Ministério Público, no ID 304213862, manifestou pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia, no presente caso, cinge-se à citação do acusado para apresentação de resposta à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95.

A Lei no 9.099/95, em seus artigos 78, 79 e 81, dispõe:

(...) Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1o Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2o Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3o As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

(...)

Art. 81.
Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia
ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. (...) (Destaquei)

Além disso, o Enunciado Criminal 53 do FONAJE estabelece:
No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia
, na hipótese de suspensão condicional do processo,
deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9099/95
.
(Grifei)

Portanto, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o recebimento da denúncia deve ser precedido da resposta à acusação.

No caso,
observa-se que o acusado foi citado para apresentar defesa escrita, sendo que a denúncia ainda não foi recebida pelo magistrado, inexistindo cerceamento de defesa ou prejuízo decorrente da alteração do procedimento, uma vez que foi assegurado o exercício do contraditório.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a inversão dos atos processuais, por si só, sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não configura nulidade processual.
Vejamos
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária.

Ademais,
a adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por tal razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie
. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico pas de nullité sans grief.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC n. 67.727/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 25/6/2018.) (Grifei)

Por fim, consigno que o fundamento do pedido recursal reside, exclusivamente, na alteração do rito procedimental, sem a devida indicação do efetivo prejuízo decorrente da modificação.

Pelas razões expostas,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025